Tribunal: TJBA
Processo: 8032122-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8032122-09.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALAN ASSIS CRUZ Advogado(s): IRAN DOS SANTOS D EL REI APELADO: USEBENS SEGUROS S/A Advogado(s):VANESSA KILTER MARCAL VIEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO VINCULADA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos de Ação de Procedimento Comum ajuizada em face da Usebens Seguros S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a abusividade da cobrança do "Seguro Prestamista" e determinar sua restituição simples, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais e fixando sucumbência recíproca com honorários advocatícios arbitrados sobre valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança indevida de seguro prestamista, em contexto de venda casada, configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, diante do valor irrisório da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prática de venda casada é vedada pelo art. 39, I, do CDC, sendo sua ocorrência reconhecida na sentença e não impugnada pela ré. 4. A configuração do dano moral exige demonstração de violação a direitos da personalidade, não bastando o ilícito contratual em si; a contratação indevida do seguro, no valor de R$ 629,92, não extrapola a esfera patrimonial nem demonstra sofrimento ou humilhação relevante. 5. A aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor demanda comprovação de dispêndio temporal anormal e qualificado na solução do conflito, o que não restou demonstrado nos autos, inexistindo registros de tentativa administrativa frustrada ou situação vexatória. 6. A fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre valor da condenação (R$ 629,92) resulta em quantia irrisória, devendo ser corrigida para 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC; inaplicável o arbitramento por equidade (art. 85, § 8º, CPC). IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente provido, apenas para ajustar a base de cálculo da verba honorária, mantendo-se, no mais, a sentença. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 39, I; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 80380524720198050001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, j. 04.07.2022, publ. 19.07.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032122-09.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ALAN ASSIS CRUZ e como apelada USEBENS SEGUROS S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .